Tribunal: TJES
Processo: 5004208-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004208-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS PESTANA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004208-47.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LUIZ CARLOS PESTANA

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, dispensando a parte recorrente do preparo recursal, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC). Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de ação ajuizada por
LUIZ CARLOS PESTANA
em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual alega que acreditou ter celebrado um contrato para aquisição de um imóvel vindo a descobrir, posteriormente, que se tratava de contrato de consórcio. Afirma que não recebeu informações claras sobre o contrato realizado e pretende reaver o valor pago à recorrida, bem como compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento, em síntese, de que não há amparo legal para a restituição imediata dos valores pagos ante a desistência do consorciado, bem como inexiste ato ilícito praticado pela recorrida/demandada, não havendo, portanto, que se falar em reparação a título de compensação por danos morais.

Regularmente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado (certidão de
id7144783
).

Verifico, de imediato, que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa, pois o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora/recorrente, e não o valor do contrato, conforme disposto no art. 14 da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 39 do FONAJE.

Observa-se que a relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, já que os elementos desta relação estão presentes: o recorrente, na condição de consumidor, a recorrida na condição de fornecedora e a utilização, pelo recorrente, do serviço como destinatário final, haja vista o disposto no art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram o negócio jurídico, entretanto, constato que o conjunto probatório revela que a parte recorrida realizou falsa promessa com anúncio de suposta venda de imóvel rural na
internet
, como atrativo na captação de consumidores,
in casu
, o ora recorrente.

O recorrente instruiu a inicial com histórico de conversas entre as partes que evidenciam a promessa de contrato de financiamento com o pagamento da entrada e parcela pelo recorrente, por acreditar que realizava negócio a fim de adquirir o imóvel em questão, cuja promessa era de que este estaria sob a sua posse logo após o pagamento da entrada.

Ocorre, contudo, que após cumprir o pagamento da entrada e aguardar o desfecho prometido, obteve a informação de que seria necessário ofertar lances para ser contemplado, momento em que o recorrente percebeu que o que aparentemente foi vendido como um contrato de financiamento de um imóvel se tratava, na realidade, de um consórcio.

Referidas conversas e demais documentos juntados corroboram a narrativa autoral e conferem verossimilhança às alegações do recorrente, de modo que se aplica,
in casu
, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, militando a dúvida em favor do consumidor.

Insta salientar que a validade dos negócios jurídicos fica condicionada, dentre outros aspectos, ao consentimento voluntário das partes contratantes, o qual deve materializar uma vontade direcionada imediatamente à finalidade de estabelecer ou modificar determinada situação jurídica, sendo imperioso que não padeça de qualquer causa que possa perturbar o entendimento do agente.

Compulsando os autos, verifica-se fortes indícios de que o contrato em questão fora celebrado mediante consentimento viciado do recorrente, sendo válido ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando os consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática abusiva da parte recorrida em impingir aos consumidores negócios com falsas promessas e sem cumprir com o seu dever de informação clara e adequada, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, permitindo, assim, contratações viciadas, pois não pautadas na escolha livre e consciente do consumidor.

Nessa ordem de ideias, e gostaria de enfatizar esse ponto, é de conhecimento mediano que após a celebração do contrato, por ocasião de contatos telefônicos, são solicitados ao consumidor a confirmação de seus dados pessoais, valores pagos e ajustes das parcelas, bem como, esclarecidas as condições quanto ao pactuado, frisando que a contemplação se daria por sorteio ou lance e que não haveria promessa de contemplação imediata, entretanto, o consumidor, invariavelmente, já fora orientado pelo(a) vendedor(a), como condição de concretização do negócio de ‘compra e venda – financiamento’, a confirmar todas as informações solicitadas, isto é, que não lhe fora garantida data para liberação do crédito, nem oferecida vantagem especial.

No caso em apreço, tenho que foi exatamente o que ocorreu, havendo assim, evidência de vício do consentimento quando da celebração do malfadado contrato ou máculas que levam à anulação do negócio jurídico em virtude de um consentimento distorcido no momento da realização da avença, de modo que a parte autora/recorrente não estava consciente acerca das reais condições da contratação.

Vale reforçar, então, que - perante o consumidor - o contrato formalizado não era de consórcio. Com efeito, não houve contratação de consórcio de forma livre e espontânea, mas em erro resultado de falsas promessas. Portanto, não se aplica ao caso as regras legais referentes a consórcio, tal como a Lei nº 11.795/08.

De todo modo, ainda que se tratasse de consórcio, ante o intento do recorrente em desfazer a avença, pertinente que se declare a rescisão do contrato de consórcio, a fim de sanar semelhante crise de certeza.

Em outras palavras, uma vez manifestado o desinteresse em manter o negócio ora questionado, para que haja o retorno das partes ao
status quo ante
, cabível que seja restituído ao autor os valores despendidos. Outrossim, na espécie, tem-se que se trata de consórcio de longa duração, com previsão de
180 (cento e oitenta) meses
, situação na qual, não se aplicaria o entendimento de que a restituição de valores apenas se dará ao término do grupo consortil, o que culminaria em desvantagem exagerada ao consumidor, impondo a espera em torno de
15 (quinze) anos
para reaver o valor despendido.

Vejamos a ementa abaixo transcrita:
verbis
:

Apelação – Ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório – Consórcio – Em que pese incontroversa a higidez do contrato celebrado, nada impede sua resilição – Uma vez manifestado o expresso desinteresse da autora em manter a relação jurídica existente, em atenção à aplicação, por analogia, do verbete da Súmula nº 01, desta C. Corte Paulista, tem-se que se afigura direito potestativo da aderente obter a rescisão contratual – Devolução dos valores pagos – Embora não se olvida o entendimento consolidado pelo julgamento do REsp Repetitivo de nº 1111270/PR, que firmou a posição de que a devolução deverá ser procedida em até trinta dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo, incumbe salientar que tal entendimento está adstrito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795, de 2008 (Rcl nº 16.112/BA) – Observado que o contrato foi firmado em 14.07.2021, tem-se que, em princípio, aplicar-se-iam as disposições do novo diploma, e, sendo assim, a restituição das partes à consorciada desistente se daria por contemplação, à qual a autora concorreria juntamente com os consorciados ativos ou, na falta dela, em até 60 dias do encerramento do grupo, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei nº 11.795/2008 –
Tratando-se, contudo, de contrato de consórcio de longa duração (180 meses), demora-se exagerada desvantagem impor-se à consorciada desistente que aguarde o lapso de 15 anos para obter a restituição das parcelas pagas – Artigo 51, IV da Lei nº 8078/90 – Necessidade de devolução imediata das parcelas pagas, com dedução, tão-somente, da taxa de administração e fundo de reserva – Inaplicabilidade da multa penal pactuada – Ausência de demonstração dos eventuais prejuízos causados ao grupo
[...] (TJSP; Apelação Cível 1001424-85.2022.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2023; Data de Registro: 11/09/2023) Grifei e destaquei.

Ainda, diante da realidade dos autos, cumpre salientar que não se mostra pertinente a dedução de quaisquer valores, notadamente cláusula penal, na medida em que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria dominante, sua incidência é condicionada à demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorciado, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse influxo, uma vez que presente vícios naquilo pactuado, por conseguinte, se vislumbra a postura altamente temerária da recorrida, pelo que, tenho que a anulação do contrato se impõe como resultado desse defeito no serviço, fazendo
jus
a parte recorrente à restituição imediata e integral do valor total pago, devidamente atualizado, a saber, R$42.000,00, conforme documentos anexados aos autos.

Em relação aos danos morais, igualmente, tenho que sua ocorrência é manifesta. A situação experimentada gera dano moral indenizável, eis que os fatos são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade e dignidade do recorrente na medida em que teve suas expectativas frustradas diante da contratação viciada, geradora de constante angustia e apreensão, somada à sensação de engodo e ludíbrio, eis que fora atraído por anúncio de imóvel (
propriedade rural
) veiculado na
internet
e após, vinculado indevidamente a contrato de consórcio não pretendido.

A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Com base nas diretrizes acima, entendo razoável arbitrar a indenização no valor de
R$9.000,00 (nove mil reais)
como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença proferida pelo juízo singular e
julgar procedente
a pretensão autoral, anulando o negócio enfocado nos autos, e, por conseguinte, a rescisão contratual para:

1)

CONDENAR

a recorrida a restituir

R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil);

2)

CONDENAR

a recorrida a pagar ao recorrente

R$9.000,00 (nove mil reais)
, a título de indenização por danos morais; montante esse que deve ser acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso (
07/2022
) até a data do arbitramento (súmulas n. 54 e 362, STJ), pelo índice IPCA-E, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ.

Sem condenação em honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

[1]

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)